Tribunal: TJMT
Processo: 0006549-55.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006549-55.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO LEITE DA SILVA (APELANTE), EUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 012.606.961-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
(CPP, ART. 383) – FATOS DEVIDAMENTE CONTIDOS NA DENÚNCIA – PREAMBULAR REJEITADA –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO –
PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o disposto na legislação processual penal, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, poderá atribuir capitulação delitiva diversa, porquanto o réu se defende dos fatos, inexistindo violação ao princípio da correlação.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele conduzida e transportada, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Leite da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0006549-55.2017.8.11.0064 – Código 657228, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, postulando o afastamento da
emendatio libelli
e, consequentemente, a absolvição por falta de provas da autoria quanto ao crime de furto. No mérito, requereu a absolvição no tocante à receptação por não estar satisfatoriamente demonstrado que o agente conhecia a origem ilícita da motocicleta. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo. Por fim, pugnou pela retificação da pena de multa aplicada na sentença (Id. 67482495).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão quanto à condenação do apelante nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, porém, asseverou a necessidade de retificação da pena de multa (Id. 63758704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
da pretensão recursal, somente no tocante à redução da pena de multa (Id. 64754495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 19 de junho de 2017, em horário impreciso, porém, no período vespertino, entre as 12 horas e as 16 horas, na residência localizada na rua David Fortunato de Souza, n. 274, no bairro Vila Esperança, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Adriano Leite da Silva
subtraiu para si a motocicleta Honda/Titan, placa JZX-9129, cor vermelha, avaliada em R$ 2.937,00 (dois mil novecentos e trinta e sete reais), pertencente a Eucimar Rodrigues dos Santos.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo se evola dos autos, no dia, local e período suso declinados, o acusado ADRIANO LEITE DA SILVA, aproveitando-se do fato da vítima ter saído da residência para laborar, deixando a res sem vigilância, subtraiu a motocicleta que estava estacionada na varanda da habitação, evadindo-se do local.

Em seguida, por volta das 18:00 horas, a vítima percebeu a subtração e acionou o circuito do rastreamento da motocicleta, bem como a Polícia Militar, sendo que, após diligências, localizaram a mesma em poder do acusado, que a estava conduzindo
” (Id. 67476074).

Diante desses fatos, Adriano Leite da Silva foi denunciado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
). No entanto, após a instrução probatória, o réu foi condenado nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de
50 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, posto que “
a imputação de receptação exige prova completamente diversa da imputação de furto – mormente sobre o conhecimento da origem ilícita de algum bem móvel – a reclassificação fática promovida pelo magistrado configura uma adição que dependeria de narrativa fática autônoma
”, de modo que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, é cediço que o princípio da congruência ou correlação determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inciso LV).

Entretanto, no caso concreto, embora a condenação tenha recaído em dispositivo legal diverso daquele apontado na peça acusatória, não houve modificação dos fatos narrados na inicial, mas apenas atribuição jurídica diversa decorrente da interpretação do julgador, sobretudo por entender que não estaria satisfatoriamente comprovada a autoria delitiva imputada ao apelante quanto ao delito de furto.

No entanto, a denúncia narrou satisfatoriamente que o acusado foi surpreendido quando conduzia a motocicleta subtraída, de modo que a reclassificação da conduta atende ao disposto no art. 383 do CPP.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência pacífica dessa Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] E FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA], PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 155, §§1o e 4o, II, C/C O ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA; 2) INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA OS CRIMES DE FURTO – DESCABIMENTO – ELEIÇÃO DO DELITO MAIS GRAVE E APLICAÇÃO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA – MÉRITO: RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O réu se defende de fatos e não da tipificação penal atribuída a eles na denúncia, que pode ser alterada na sentença, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal, podendo o magistrado reconhecer a incidência de qualificadora narrada na denúncia, valendo-se, para tanto, do instituto da emendatio libelli
(...)
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0005522-98.2019.8.11.0021, Primeira Câamra Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 5.2.2021) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO, SEM VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – SENTENÇA CORRELATA À DENÚNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

A majorante do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do STJ
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0011499-46.2015.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 17.7.2020) – negritei.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do mérito.

A defesa sustentou
que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado Adriano conhecia a origem ilícita da motocicleta com ele apreendida, o que torna imperativa a sua absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, o apelante admitiu em juízo que conduzia a motocicleta em questão, porém, ressaltou que não sabia da sua origem ilícita, explicitando que apenas a emprestou de pessoa conhecida por Márcio Bruno, o qual lhe esclareceu que o veículo pertencia a João Vitor, senão veja-se:

“
(...)
Magistrada:
Essa denúncia é verdadeira?

Acusado:
Não. (...) Eu fui pego com a moto, né. Mas eu não subtrai ela.

Magistrada:
E como o senhor conseguiu a posse dessa moto?

Acusado:
Peguei na casa do Márcio Bruno, primo do menino

que tinha pegado a moto. Que é primo dele.

Magistrada:
Quem furtou a moto, então?

Acusado:
O primo dele, João Vitor.

Magistrada:
João Vitor. Primo de quem?

Acusado:
Do Marcio Bruno.

Magistrada:
Do dono da moto?

Acusado:
Não. De onde eu peguei a moto. Da casa.

Magistrada:
O senhor pegou a moto na casa do Marcio Bruno e um primo dele que tinha furtado a moto?

Acusado:
Tinha deixado lá. Foi assim... eu falei: ‘Ow, empresta a sua moto pra mim?’. Ele disse: ‘Ela tá com o pneu furado, mas meu primo deixou essa aqui’. ‘Eu vou lá na casa da minha namorada. Empresta ela pra mim?’. Ele falou: ‘Pode pegar essa aqui. Ele deixou aqui’. Aí eu peguei ela. Chega lá aconteceu isso.

Magistrada:
Mas isso foi no dia seguinte a subtração da moto. Como foi tão rápido assim?

Acusado:
Então, porque eu fui na casa do menino pra pegar a moto dele emprestada. O Marcio Bruno.

Magistrada:
Ele era amigo seu?

Acusado:
Era.

Magistrada:
O senhor sabia que a moto era roubada?

Acusado:
Não. Até então não, porque tava até toda descaracterizada, né.

Magistrada:
E essa pessoa que furtou a moto... como é nome dele?

Acusado:
João Vitor.

Magistrada:
Ele admite a prática do furto?

Acusado:
Admite. Quer dizer, não foi pego, né.

Magistrada:
Mas ele compareceria em juízo para assumir que foi ele que pegou a moto?

Acusado:
Eu não sei te dizer.

Magistrada:
Ele sabe que o senhor responde processo porque o senhor pegou essa moto?

Acusado:
Eu não tenho mais convivência com ele.

Magistrada:
Nem com o Bruno?

Acusado:
Nem com o Bruno, depois que eu mudei, né (...)
” (relatório de mídia de Id. 67482498).

Os policiais militares
Elyelton de Oliveira
e
José Ferreira da Silva Neto
narram em juízo que foram acionados pela vítima que relatou o furto e indicou o local onde o veículo estava, já que possuía rastreador. Esclareceram ainda que foram promovidas diligências conforme as informações repassadas pelo ofendido, oportunidade em que encontraram a motocicleta em posse do acusado Adriano, o qual disse que a havia emprestado de terceira pessoa, indivíduo que não foi localizado, sobretudo porque o réu não soube declinar com precisão o endereço do suposto amigo (relatório de mídia de Id. 67482498).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima
Eucimar Rodrigues dos Santos
revelou que saiu para trabalhar e deixou a sua motocicleta em frente a sua residência e que no retorno observou que o veículo havia sido subtraído. Verificada a sua localização por meio do rastreador nela instalado, conseguiu localizá-la e informou à Polícia Militar, que logrou êxito em apreendê-la com o réu Adriano, que é seu vizinho (Id. 67476075, p. 5).

A testemunha
José Tolentino Barros,
vizinho do ofendido Eucimar, asseverou em juízo que na data do furto o acusado Adriano, que também mora no mesmo residencial, estava sondando a residência da vítima, em atitudes suspeitas (relatório de mídia de Id. 67482498).

Assim, apesar da negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência ilícita da motocicleta, é incontroverso que conduzia e transportava o veículo que supostamente havia emprestado do primo de um amigo, sem o seu conhecimento, pessoas que jamais foram localizadas para serem ouvidas, especialmente porque o réu entrou em contradição ao tentar apontar o local onde residiam.

Além disso, o próprio acusado admitiu que pegou a motocicleta sem a devida documentação, de pessoa que nem sequer soube qualificar, em circunstâncias que permitem concluir que tinham plena ciência de sua origem criminosa.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
.
(TJMT – Apelação N.U 0001289-94.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2021) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP no 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mostra-se totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

Ademais, demonstrada satisfatoriamente a conduta dolosa perpetrada pelo acusado Adriano, não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, § 3o).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Adriano Leite da Silva
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por fim, a defesa postulou a redução da pena de multa aplicada na sentença, uma vez que fixada de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, considerando que o juiz sentenciante fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, imperativa a redução da pena de multa, visto que não há motivos que justifiquem a sua fixação em índice cinco vezes superior ao menor patamar previsto em lei, de modo que fixo a pena pecuniária em
10 dias-multa
, mantendo o valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial
provimento
tão somente para
reduzir a pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021